Tribunal: TJDFT
Processo: 0008952-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008952-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38855726, o Distrito Federal comunicou que efetuou o depósito judicial (ID: 38855727) para quitação das requisições de pequeno valor a seguir: i) RPV 35381191 expedida em favor de IVANISE BARBOSA VIEIRA DE OLIVEIRA; ii) RPV 35667365 expedida em favor de IVONE MARQUES TEIXEIRA; iii) RPV 35667367 expedida em favor de JAGUANACI CARDOSO; iv) RPV 35667369 expedida em favor de JANE NOGUEIRA CAVALCANTE PACHECO; v) RPV 35667370 expedida em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS E ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA manifestou concordância e pugnou pela transferência na modalidade PIX dos valores creditados (ID: 39486033). Desse modo, julgo extinta a execução em face de IVANISE BARBOSA VIEIRA DE OLIVEIRA, IVONE MARQUES TEIXEIRA, JAGUANACI CARDOSO, JANE NOGUEIRA CAVALCANTE PACHECO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS (requisitórios de ID: 35381191, 35667365, 35667367, 35667369 e 35667370), a teor do artigo 924, inciso II, do CPC. Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador